Tribunal: TJSP
Processo: 1017094-08.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de execução - Descumprimento por parte do autor da irrecorrida decisão que determinou a juntada de custas para realização do ato de citação dos executados - Requerente que, intimado a dar andamento ao feito, sob pena de extinção, tanto na pessoa de seu patrono quanto pessoalmente, manteve-se inerte - Abandono do feito pelo apelante caracterizado - Sentença de extinção

Ementa:

EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de execução - Descumprimento por parte do autor da irrecorrida decisão que determinou a juntada de custas para realização do ato de citação dos executados - Requerente que, intimado a dar andamento ao feito, sob pena de extinção, tanto na pessoa de seu patrono quanto pessoalmente, manteve-se inerte - Abandono do feito pelo apelante caracterizado - Sentença de extinção mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017094-08.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado T.B. PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS
LTDA - ME (TICKET BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017094-08.2017.8.26.0564 -Voto no 20984 – S.B.C. - PRB
2
Voto no 20984
Apelação Cível no 1017094-08.2017.8.26.0564
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelados: T.B. Produtos e Serviços para Eventos Ltda. - ME (Ticket
Brasil) e outro
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de execução - Descumprimento
por parte do autor da irrecorrida decisão que determinou a juntada
de custas para realização do ato de citação dos executados -
Requerente que, intimado a dar andamento ao feito, sob pena de
extinção, tanto na pessoa de seu patrono quanto pessoalmente,
manteve-se inerte - Abandono do feito pelo apelante caracterizado
- Sentença de extinção mantida - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 127/128, declarada às fls. 137, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, sob o fundamento
de que o requerente abandonou a causa. Custas pelo demandante.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 140/143).
Para tanto, sustenta que não teria abandonado a causa. Teria juntado as taxas necessárias a
fim de dar regular andamento ao feito. A execução dever ser suspensa e não extinta.
Sem contrarrazões.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O “decisum” de extinção do feito foi fundamentado no fato de que o
apelante deixou de dar andamento ao feito após ter sido intimado tanto na pessoa de seu
patrono (fls. 112), quanto pessoalmente (fls. 125), sobre a necessidade de recolhimento de
custas judiciais para o ato de citação dos executados, deixando transcorrer seu prazo sem
atender a determinação judicial (fls. 126).
Diante desse cenário, houve por bem o MM. Juiz de primeiro grau julgar
extinto o processo sem apreciação do mérito.

Importa observar que a hipótese dos autos não se confunde com o abandono
da causa, tratando-se sim de ajuizamento de ação sem a realização do necessário ato de
citação, o que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo.
Note-se que a petição de fls. 134/135 que instruiu o recurso de embargos de
declaração (fls. 131/133), por meio da qual o recorrente estaria realizando o recolhimento
das referidas custas, foi protocolizada equivocadamente pelo apelante junto ao processo no
1005153-95.2017.8.26.0003, e isso apenas na data de 10/04/2019, quando a determinação
judicial já havia sido publicada em 18/03/2019, ou seja, quase um mês depois.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL - Ação de cobrança extinta, sem resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017094-08.2017.8.26.0564 -Voto no 20984 – S.B.C. - PRB
3
mérito, com base no art. 267, IV, §1o do CPC - Ausência de recolhimento das custas de
diligência de oficial de justiça para citação do corréu - Ausência de pressuposto de
constituição válida e regular do processo - Desnecessidade de intimação pessoal do autor -
Hipótese que não se confunde com abandono da causa - Jurisprudência do STJ e deste
Tribunal
-
Decisão
mantida
-
Recurso
negado”
(Agravo
Regimental
no
1048894-30.2013.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 24/06/2015).
O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que
“a extinção do processo, no caso do art. 257, CPC, se dá pelo simples decurso do prazo,
não sendo necessária a intimação do autor para que venha a proceder ao preparo da causa,
uma vez que não se aplica à espécie o disposto no art. 267, § 1o” (REsp 254435-RJ, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 15/06/2000).
Assim, é de rigor a manutenção da extinção do feito.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator